Tribunal: TJSP
Processo: 1003163-87.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Medicamentos. Jundiaí. Transtorno depressivo recorrente. Descumprimento da obrigação. Multa cominatória. Execução. – A multa cominatória tem função coercitiva, sendo fixada em valor suficiente e compatível com a extensão da obrigação (art. 537, 'caput', CPC); é medida que incentiva o cumprimento das obrigações e penaliza seu descumprimento. O descumprimento da obrigação

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Medicamentos. Jundiaí. Transtorno depressivo recorrente. Descumprimento da obrigação. Multa cominatória. Execução. – A multa cominatória tem função coercitiva, sendo fixada em valor suficiente e compatível com a extensão da obrigação (art. 537, 'caput', CPC); é medida que incentiva o cumprimento das obrigações e penaliza seu descumprimento. O descumprimento da obrigação pelo Estado é incontroverso, não havendo qualquer justificativa para o não fornecimento dos medicamentos; e o bloqueio das verbas públicas para cumprimento da obrigação não exclui a medida coercitiva anterior. É o caso de prosseguir a execução da multa diária, observando-se apenas que deve ser considerado como termo inicial a data da publicação da sentença, pois nela arbitrada a multa. – Impugnação acolhida. Recurso da autora provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367435
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003163-87.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante MAGALI
APARECIDA BRINATTI, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003163-87.2018.8.26.0309 -Voto no
2
Voto no AC-23.566/20
Apelação no 1003163-87.2018 (2) 10a Câmara de Direito Público
Apte: Magali Aparcida Brinatti
Apdo: Estado de São Paulo
Origem: Vara Faz Pública (Jundiaí) Proc. no 1003163-87.2018
Juiz: Gustavo Pisarewski Moisés
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Medicamentos. Jundiaí.
Transtorno depressivo recorrente. Descumprimento da obrigação.
Multa cominatória. Execução. A multa cominatória tem função
coercitiva, sendo fixada em valor suficiente e compatível com a
extensão da obrigação (art. 537, 'caput', CPC); é medida que
incentiva o cumprimento das obrigações e penaliza seu
descumprimento. O descumprimento da obrigação pelo Estado é
incontroverso, não havendo qualquer justificativa para o não
fornecimento dos medicamentos; e o bloqueio das verbas públicas
para cumprimento da obrigação não exclui a medida coercitiva
anterior. É o caso de prosseguir a execução da multa diária,
observando-se apenas que deve ser considerado como termo
inicial a data da publicação da sentença, pois nela arbitrada a
multa. Impugnação acolhida. Recurso da autora provido, com
observação.
1.
A decisão de fls. 209/211, proferida em incidente de
cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada pelo Estado para
declarar a inexigibilidade da multa pelo descumprimento da ordem judicial; não
houve condenação em sucumbência.
Apela a autora (fls. 219/226); em preliminar, sustenta
que a decisão objeto do recurso possui natureza jurídica de sentença, pois houve
a extinção do cumprimento de sentença, uma vez que declarada a inexistência
de créditos em favor da exequente; cita precedente do STJ. No mérito, diz que a
decisão que antecipou a tutela não fixou prazo para o cumprimento da
obrigação, não cabendo sua limitação ou exclusão quando da execução da
multa; não se trata de hipótese de enriquecimento ilícito, por ser as astreintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003163-87.2018.8.26.0309 -Voto no
3
previstas no ordenamento jurídico; a exclusão ou redução de multa fixada em
sentença transitada em julgado constitui ofensa à coisa julgada e ao princípio da
segurança jurídica; os art. 461, § 6o do CPC de 1973 e 537, § 1o do CPC de 2015
restringem-se às situações vincendas, não se aplicando a situações vencidas,
como no caso; a multa possui caráter coercitivo e inibitório e visa ao
cumprimento da obrigação de fazer; o bloqueio de valores para cumprimento da
obrigação não exclui a multa. Pede o provimento do recurso.
Recurso tempestivo e isento de custas (fls. 29). Não
houve apresentação de contrarrazões (fls. 233).
É o relatório.
2.
Fatos. Trata-se de incidente em cumprimento de
sentença instaurado pela autora MAGALI APARECIDA BRINATTI na ação em que
condenado o ESTADO DE SÃO PAULO a fornecer os medicamentos “Valdoxan
25mg, Quet 25mg e Rivotril 0,25mg”, conforme sentença de parcial procedência
de 15-5-2018, que confirmou a tutela de urgência e fixou multa diária de
R$-1.000,00, reformada em parte pelo Tribunal na AC no 1003163-87.2018, 10a
Câmara de Direito Público, 24-9-2018, minha relatoria (voto AC-21877), apenas
para reduzir a multa ao patamar de R$-100,00 por semana; o acórdão transitou
em julgado em 10-12-2018 (fls. 88/124, 158/163, 172).
A autora pretende a execução da multa semanal
decorrente da mora do réu no fornecimento do medicamento, visto que, conforme
processo de execução provisória ajuizado após a concessão da liminar (autos de
no 0005936-25.2018.8.26.0309), transcorreram 31 semanas da data em que
intimado o réu da obrigação de fazer (3-5-2018) até a data do cumprimento da
tutela de urgência (3-12-2018), que apenas ocorreu com o bloqueio de verbas
públicas e posterior levantamento pela autora para aquisição por ela própria dos
medicamentos (fls. 76/83, 108, 125/131 dos autos de no 0005936-25.2018 ),
perfazendo a multa o valor total de R$-3.341,97 (fls. 180/186). O Estado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003163-87.2018.8.26.0309 -Voto no
4
apresentou impugnação, acolhida pelo juiz, com fundamento no adimplemento
da obrigação após o bloqueio e levantamento de verbas públicas no processo de
execução (fls. 189/200, 209/211).
3.
Apelação. Fungibilidade recursal. Temos aqui um
incidente de cumprimento de sentença instaurado nos próprios autos de origem
em que a autora pretende a execução da multa cominatória, enquanto que a
obrigação de fazer é discutida em execução própria. O juiz acolheu a impugnação
do Estado, mas não extinguiu a execução da multa, que poderá eventual ser
requerida em novo incidente, havendo novo descumprimento; a decisão possui
natureza interlocutória e contra ela deveria ter sido interposto agravo, e não
apelação (CPC, art. 1.015, parágrafo único). No entanto, aplica-se ao caso a
fungibilidade recursal, pois a questão suscita interpretações divergentes, como
anotado no apelo e visto na jurisprudência. Conheço do apelo e passo à análise
do mérito.
4.
Multa. O Código de Processo Civil prevê que a multa
cominatória será fixada independentemente de requerimento da parte em valor
suficiente e compatível com a obrigação (art. 537, caput); o juízo poderá de ofício
ou a requerimento modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou
exclui-la, caso verifique que se tornou insuficiente, excessiva ou que o obrigado
demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa
para o descumprimento (§1o). Ao contrário do que sustenta a apelante, a revisão
das astreintes já fixadas não é atingida pela preclusão e sua eventual
modificação, ainda que se refira à valores vencidos, não ofende a coisa julgada,
pois a multa cominatória tem como função incentivar o cumprimento das
obrigações e penalizar o seu descumprimento, mas não deve onerar o
compromissário de forma abusiva a ser aferida no caso concreto. Por outro lado,
a determinação de nova medida coercitiva, no caso, o bloqueio das verbas
públicas, não exclui as medidas anteriormente fixadas, que permanecem
vigentes até o cumprimento da obrigação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003163-87.2018.8.26.0309 -Voto no
5
5.
No caso, embora deferida a tutela de urgência em
2-3-2018 para o fornecimento dos medicamentos (fls. 26/29), a autora ingressou
com a execução da obrigação de fazer em
25-4-2018
(Autos
no
00005936-25.2018.8.26.0309), pois até aquela data, a ré não havia cumprido
com a determinação legal; foi comprovada a entrega apenas do medicamento
Quetiapina, 25mg, em 11-5-2018 (fls. 41, autos de no 00005936-25.2018), com
data da próxima retirada para 8-6-2018, mas sem comprovação nos autos de
entrega posterior; os demais medicamentos, Valdoxan, 25 mg e Rivotril 0,25mg,
não foram entregues pelo réu. As manifestações do Estado na execução
provisória (fls. 25 e 40 autos de no 00005936-25.2018) não apresentam qualquer
justificativa para o descumprimento; ressalto ainda que, após o pedido da autora
de bloqueio das verbas públicas no montante de R$-1.382,25 (fls. 54 dos autos
de no 00005936-25.2018), antes de decidir, o juiz ainda determinou que o
Estado se comprovasse o fornecimento dos fármacos (fls. 64/65 dos autos de no
00005936-25.2018), havendo a simples resposta de envio da solicitação ao
Departamento Regional de Saúde para cumprimento, aguardando-se (fls. 68/69
dos autos de no 00005936-25.2018). A desídia e o descumprimento da obrigação
são incontroversos não há razão para a afastar a multa cominatória, cujo valor e
a periodicidade já foram reduzidos pela Câmara na fase de conhecimento.
O termo inicial da multa, considerado pela apelante
como 3-5-2018, data em que notificado o réu para o cumprimento da obrigação,
deve ser alterado (fls. 33 dos autos de no 00005936-25.2018). Explico: a decisão
que deferiu a tutela de urgência nos autos principais (fls. 26/29) e aquela que
intimou o requerido para o cumprimento da obrigação na execução (fls. 19 dos
autos de no 00005936-25.2018) apenas advertiram o réu quanto à incidência de
multa e bloqueio de verbas públicas no caso de descumprimento; a multa foi
arbitrada apenas na sentença, publicada em 13-6-2018 (fls. 125). É o caso de
reconhecer a incidência da multa, portanto, a partir de 13-6-2018.
O voto é pelo provimento do recurso da autora para
admitir a execução da multa cominatória, prosseguindo na ação, observando-se,
contudo, que seja considerada a data de 13-6-2018 como termo inicial pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003163-87.2018.8.26.0309 -Voto no
6
atraso. Faculto às partes oporem-se, em igual prazo, ao julgamento virtual de
recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator